Tribunal: TJSP
Processo: 1005551-32.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Via Varejo S/A, uma vez que é a solidariedade que deve prevalecer. Apelados que integram a cadeia de fornecimento de serviços. Inteligência do art. 7o, § único, do CDC. Também afasta a preliminar do requerido Banco Bradesco S/A, tendo em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Via Varejo S/A, uma vez que é a solidariedade que deve prevalecer. Apelados que integram a cadeia de fornecimento de serviços. Inteligência do art. 7o, § único, do CDC. Também afasta a preliminar do requerido Banco Bradesco S/A, tendo em vista que o Bradescard é uma das empresas integrante do mesmo grupo econômico. Comunhão de interesses evidenciada. Responsabilidade objetiva e solidária. Inteligência dos artigos 7o, par. único; 14; 25, §1o e 34, todos do CDC. Direito assegurado ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os integrantes da cadeia. Sentença anulada. Prosseguimento da ação. Recurso provido.